Tribunal: TJDFT
Processo: 0717068-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO MEDIANTE O USO DE DOCUMENTOS EXTRAVIADOS. DÉBITOS DE IPVA EM NOME DO AUTOR. DÍVÍDA ATIVA. SENTENÇA QUE DESCONSTITUIU A CDA E DETERMINOU O LEVANTAMENTO DO PROTESTO SEM DECLARAR A NULIDADE DO NEGÓCIO. REFORMA PARCIAL.
1. A hipótese dos autos versa sobre declaração de nulidade de débito tributário pendente sobre o veículo adquirido mediante a utilização fraudulenta dos documentos pessoais do autor que foram perdidos em 2013, conforme registro de ocorrência.
2. A fraude está adequadamente provada nos autos. O acervo probatório mostra que, em 2013, o autor registrou, em boletim de ocorrência, a perda dos documentos pessoais. A CNH utilizada para o registro do veículo é claramente falsificada (substituição da fotografia), conforme reconheceu o Distrito Federal ao cancelar o documento (ID 65439250, pág. 143).
3. Além disso, o veículo objeto da fraude foi apreendido no Mato Grosso do Sul, em 2019, ocasião em que estava registrado em nome André Gustavo P D. R. Barros, embora no cadastro nacional constasse no nome do autor. Posteriormente, em 2021, foi levado a leilão, arrematado e transferido ao arrematante.
4. Por fim, o agente financeiro reconheceu a fraude no financiamento e, tanto é assim, que celebrou acordo com o autor para compensação pelos danos morais.
5. Se a própria instituição financeira reconheceu a fraude, deve ser declarada a nulidade do negócio que culminou com os débitos que orientaram a emissão da CDA em nome do autor, permanecendo o agente financeiro como sujeito passivo da relação jurídico-tributária e, portanto, responsável solidário pelos débitos do veículo.
6. Nesse sentido: “3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o credor fiduciário tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução cujo objetivo seja cobrar o IPVA de veículo alienado fiduciariamente. (REsp 1685654/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017). “2. A credora fiduciária, mesmo com o desfazimento do negócio realizado, ante a fraude perpetrada, continua como proprietária do veículo. Sendo contribuinte dos débitos tributários e das multas de trânsito do veículo. (...)". (TJ-DF 0714426-77.2018.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2018, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/12/2018.)
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade do financiamento do veículo em nome do autor (ID 65439250, pág. 3). Fica mantida a sentença na parte em que desconstituiu a CDA 50209652225 e determinou a baixa do protesto em nome do autor.
8. Sem condenação em honorários advocatícios.